Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGANTE DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de afastamento da imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, bem como na análise da questão referente à legitimidade da demandante, ora recorrida.
2. Inicialmente, convém esclarecer que os autos do processo de origem referem-se ao incidente de liquidação de sentença inaugurado em razão da sentença proferida pelo Juízo singular que declarou a nulidade da deliberação ocorrida na assembleia realizada entre 28 de setembro de 2021 e 1o de outubro de 2021, bem como condenou a administração do condomínio ao pagamento dos valores pagos a partir de outubro de 2021. 2.1. Assim, o objetivo do aludido incidente consistiu em apurar os encargos condominiais a serem restituídos à demandante, ora recorrida, mediante ajuste ao critério de rateio proporcional à fração ideal. 2.2. A despeito dessa peculiaridade o tema relativo à legitimidade ad causam da demandante foi objeto de questionamento, pois a recorrida formulou requerimento pretendendo ampliar os limites subjetivos da demanda para incluir como credores os demais condôminos. 2.3. Nesse contexto, não poderia haver a deliberação a respeito da legitimidade ad causam para que alguém figure na fase de cumprimento de sentença, sendo imprópria a menção do tema na quinta fase do procedimento.
3. De acordo com a regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 3.1. Diante da inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, notadamente em relação à aludida questão, a interposição dos embargos de declaração ocorreu sem a devida observância dos requisitos exigidos na regra prevista no art. 1022 do CPC. 3.2. Assim, afigura-se correta a imposição de multa por litigância de má-fé, diante da análise das peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.